Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO MARCHIORO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Antecipada de Arresto n. 1002265-05.2021.8.11.0045, manejada por FIAGRIL LTDA, que deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar determinando o arresto e a apreensão dos bens objeto do contrato.
O agravante aduz, em síntese, que o feito se referente à ação de execução para entrega de coisa certa com tutela antecipada de arresto de 11.000 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400025046 celebrado entre as partes, no qual se obrigou a entregar 10.000 sacas do produto, até 28/02/2021, incidindo multa de 10%, ante a inadimplemento.
Sustenta que o laudo de vistoria técnica constatou os altos índices pluviométricos no período da colheita, acarretando quebra de produção da soja em grãos por parte do agravante, referente a safra ano 2020/2021, o que impossibilitou o cumprimento do compromisso firmado.
Assevera que a produtividade esperada era de 49.000 sacas de soja, contando com quebra de produtividade de 24.850 sacas. Destaca que “terá também de honrar com a empresa que financiou sua produção e constituiu penhor da safra, qual seja, a pessoa jurídica Agrícola 163 Agronegócios Ltda.”
Defende a incompetência do Juízo, pois no contrato prevê a eleição do foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas ou controvérsias referentes ao respectivo instrumento, mas excessivamente abusiva a cláusula, sendo nula de pleno direito.
Consigna a impossibilidade de arbitramento de multa diária, em razão da justa causa para o descumprimento da decisão judicial por parte do Agravante. Aponta a excessividade do valor da astreinte fixada.
Argumentar o cabimento da aplicação de efeito translativo ao recurso, vez que “verificada a inexigibilidade das obrigação de entrega de coisa, o que impõe o reconhecimento da nulidade da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta””.
Ressalta que não houve uma compra e venda consumada, onde o comprador paga o preço e o vendedor entrega a mercadoria. O comprador não chegou a pagar pelo preço da mercadoria, tendo o vendedor apenas prometido vendê-la quando a tivesse, após colheita futura.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em especial a exigibilidade da astreintes.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para extinguir a ação na origem. Alternativamente, requesta a exclusão da incidência da astreintes, ou ainda, seja reduzido o valor a tal título.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que há divergências quanto ao sucesso da colheita apresentada pelas partes, ambas as argumentações acompanhadas de laudo produzido unilateralmente, bem como por serem consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) No caso em tela, a exequente possui título executivo extrajudicial passível de exigibilidade, ante o vencimento da data aprazada para a entrega do produto estipulado no contrato no 5400025046, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.
Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de perecimento do objeto do título apresentado, o que por si só poderá ensejar a frustação da execução.
Embora ainda não existam provas concretas e objetivas nos autos de manobras fraudulentas praticadas pelo devedor para frustrar a execução ou lesar a credora, há indícios plausíveis de que a liberdade de movimentação da produção poderá contribuir para tal.
Outrossim, a exequente trouxe aos autos elementos que indicam o fundado receio de dissipação da produção que lhe é conferida por meio do contrato de compra e venda de soja em grãos, ante o avançado estágio da colheita do produto, havendo, portanto, a possibilidade de desvio da produção sem o cumprimento da obrigação.
Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, independentemente da prestação de caução, nos moldes dos art. 300 c/c 301, ambos do Código de Processo Civil, vez que presentes os requisitos legais, para o fim de determinar o arresto de 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja de 60 kg cada, existentes em nome do executado, em suas áreas rurais ou em qualquer armazém (principalmente aqueles indicados pela credora), ou de outras pessoas que, comprovadamente, tenham recebido o produto, objeto do contrato, e posteriormente realizar a remoção do produto. (...) (ID. 96544983 - Pág. 77).
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, ao menos por ora, elementos para sustentar a suspensão da eficácia do decisum.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário